Tribunal: STF
Processo: Rcl 66507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo espólio de Osvaldo Rabelo Filho e outros contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco (Processo 0000645-89.2018.8.17.2218), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 469-RG, RE 600.063/SP, Redator do acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/05/2015.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em resumo, o contexto fático do processo originário é: um vereador, que profere xingamentos, calúnias, difamações e injúrias, contra um prefeito, idoso, doente e licenciado para fins de tratamento de saúde. O discurso de ódio não tem qualquer relação com a atividade parlamentar, sendo na verdade uma série de ofensas.



    [...] 



    A ação originária aborda pedido de indenização por danos morais ajuizado por Osvaldo Rabelo Filho, então prefeito licenciado do Município de Goiana/PE contra o vereador Bruno Salsa. O pedido de responsabilização civil foi julgado improcedente ao argumento de que as falas proferidas pelo vereador estavam acobertadas pela imunidade material. 



    Em sede de julgamento do recurso de apelação, o E. TJPE manteve a improcedência da ação, alegando que seria aplicável ao caso concreto o Tema 469 do STF, e, portanto, seria caso de imunidade material apta a afastar a responsabilização.



    De outro lado, o autor sustentou tanto em seu recurso de apelação como no recurso extraordinário interposto, que o tema 469 do STF não seria aplicável, pois, os casos são distintos. E havendo distinção o precedente vinculante não se aplica. 



    Em que pese os argumentos e a comprovação da distinção e da não aplicação do Tema 469 do STF, o Tribunal Estadual não apreciou os fundamentos dos recursos, e prosseguiu afirmando que seria caso de imunidade parlamentar. 



    Em sede de recurso extraordinário, fundamentou-se na distinção do caso concreto ante o Tema 469 do STF. Contudo, o Tribunal negou seguimento ao RExt, e negou provimento ao agravo no RExt.



    [...]



    Este caso concreto é distinto do Precedente firmado no tema 469 do STF. Há distinção pelas seguintes razões: (i) Ausência de pertinência temática e de vinculação do discurso de ódio com o exercício da função; (ii) Da distinção entre os contextos fáticos do caso concreto e do precedente vinculante do STF; (iii) A interpretação dada no acórdão impugnado via RExt viola a dignidade da pessoa humana, e diversos direitos fundamentais do recorrente; (iv) o Precedente firmado no tema 469 do STF tem que ser interpretado em conformidade com os demais precedentes firmados sobre o art. 53, caput, da CF/88.”



    Ao final, requer “a aplicação da distinção entre o caso concreto e o tema 469 deste STF, afastando a aplicação do tema no caso concreto, cassando a decisão de inadmissão do recurso extraordinário e do agravo no recurso extraordinário. Admitindo, por consequência, o recurso extraordinário e determinando-se a remessa dos autos para este E.STF.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.“



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o Juízo reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. O Vice-Presidente do TJPE decidiu nos seguintes termos (eDoc. 7): 



    “Constata-se que a questão de direito nuclear da controvérsia posta nos autos foi submetida à sistemática procedimental da repercussão geral versada no art. 1.036 do CPC/2015, para cujo desate o Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu como recurso paradigma o RE 600.063/SP (Tema nº 469), em que se discutiu o alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos. 



    O recurso representativo da controvérsia supramencionado foi julgado pelo Plenário do STF em 25/02/2015, no qual o Tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário paradigmático, para firmar tese, conforme acórdão publicado no DJe/STF em 15-05-2015. Confirmo: 



    ‘EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



    3. A interpretação da locução ‘no exercício do mandato’ deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.” (STF – Tribunal Pleno, RE 600.063/SP, rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 25/02/2015, Dje 15-05-2015) (grifos nossos)



    O acórdão recorrido, por sua vez, contem a seguinte ementa: 



    ‘[...]. 1. O direito à compensação por danos morais transmite-se, com o falecimento do titular, aos herdeiros da vítima, que se legitimam ativamente para ajuizar ou prosseguir na ação indenizatória (Súmula 642/STJ). 



    2. Importa considerar, por ser decisivo para a resolução do problema posto, que o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar situação parelha no julgamento do RExt nº 600.063/SP, deixou assentado e sedimentado, sob o regime de repercussão geral (Tema 469), o entendimento segundo o qual ‘Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade prevista no art. 29, VIII, da CF aos vereadores.’



    3. A imunidade material conferida ao parlamentar o isenta de responsabilidade civil e penal, por seus pronunciamentos feitos no exercício do mandato, durante sessão ordinária da Câmara Legislativa onde atua, e nos limites da circunscrição do município.



    4. Eventuais excessos cometidos pelo vereador devem ser apurados interna corporis, pela respectiva Casa Legislativa, por ser o órgão legitimado para examinar possível quebra do decoro parlamentar.



    5. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (ID 13100108) (grifos nossos) 



    Assim, verifico que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal de Justiça de Pernambuco foi firmado no mesmo sentido do adotado pelo STF quando do julgamento do mérito do recurso extraordinário paradigma referenciado (Tema 469/STF), com a seguinte tese de repercussão geral: nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.”



    Interposto Agravo Interno da referida decisão, o Órgão Especial negou-lhe provimento, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PARADIGMA FIRMADO PELO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 469. IMUNIDADE MATERIAL CONCEDIDA AOS VEREADORES. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão impugnada negou seguimento ao recurso extraordinário ao considerar a conformidade do acórdão da 1ª Câmara Cível deste Tribunal com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em regime de repercussão geral no RE 600063, que resultou no Tema 469, pertinente ao alcance da imunidade material concedida aos vereadores.



    2. Não tendo sido apresentada distinção que desautorize a aplicação do precedente obrigatório por este Tribunal, mantém-se correto o juízo de conformidade realizado à luz do art. 1.030, I, "a", segunda parte, do CPC.



    3. Conforme entendimento exarado pelo STF por meio da sistemática da Repercussão Geral: Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.



    5. Aplicação da multa de 1% do valor atualizado da causa, conforme precedentes deste Órgão Especial e do § 4º do art. 1.021, do CPC.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento”.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 469-RG, RE 600.063/SP, Redator do acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/05/2015, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos ” 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada violação ao precedente desta SUPREMA CORTE. Em sentido semelhante me manifestei no julgamento da Rcl 33.471 AgR/SP:



    “Consta, na decisão do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, que as ofensas do vereador foram proferidas na Câmara Municipal em relação à servidora pública municipal que exercia a função de Secretária de Finanças. 



    A partir disso, parece-me que se encaixa plenamente no art. 29 da Constituição, que só estende aos vereadores a imunidade material. O Estatuto dos Congressistas, consagrado constitucionalmente nos arts. 53 e seguintes, aplica-se integralmente a senadores, deputados federais e deputados estaduais. Nós recentemente, inclusive, julgamos ações diretas em relação a algumas constituições estaduais.



    Em relação aos vereadores, há uma específica previsão da imunidade material, e há a mesma imunidade material, obviamente, na circunscrição municipal, que se aplica, no âmbito federal, a senadores e deputados e, no âmbito estadual, a deputados estaduais. E qual é essa imunidade que o Supremo Tribunal Federal, todos os precedentes e toda a doutrina constitucional e penal brasileira vêm adotando? 



    No transcorrer das Constituições, o Brasil fez uma mistura entre as duas grandes espécies de imunidades. A primeira das imunidades, que é chamada a imunidade de Blackstone, surgiu na Inglaterra, lá atrás, no Bill of Rights, art. 9º, em que a liberdade de discurso, debates e procedimentos, no parlamento, não deve ser contestada ou questionada em qualquer corte ou lugar fora do parlamento. A primeira imunidade surgida é exatamente uma imunidade absoluta, só que exigia a cláusula de local. Dentro do parlamento, dentro do Congresso, dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara Municipal, há liberdade total. Há a denominada cláusula espacial, de local. Não se exige, por essa primeira espécie de imunidade, um nexo de pertinência, um nexo causal das funções exercidas pelo parlamentar e as eventuais ofensas proferidas. É absoluta, portanto.



    Nós temos, no Supremo Tribunal Federal, vários precedentes, em relação - e Vossa Excelência citou essa diferenciação - a parlamentares federais, em que o Supremo aplica exatamente esse modelo de imunidade. 



    Se foi no plenário da Câmara, se foi no plenário do Senado, há liberdade absoluta nos termos blackstonianos - diríamos assim -, ou seja, compete ao próprio parlamento, compete à casa legislativa analisar se foi um ato antiético, se foi um ato que mereça a perda do mandato. Mas nenhuma corte, nenhum tribunal poderia analisar. Com o passar do tempo, essa ideia foi se balanceando em alguns casos.



    E a segunda grande espécie de imunidade vem dos estudos de Stuart Mill. Aqui, já até pelo desenvolver da imprensa, da liberdade expressão, da comunicação, não haveria necessidade tão somente da cláusula espacial, ou geográfica. Não haveria necessidade de se estar no parlamento, mas passa a haver a exigência de uma relação de pertinência. Ora, não é porque é parlamentar que pode ofender qualquer pessoa. Não é porque é parlamentar que pode, eventualmente, numa reunião de condomínio, xingar o síndico de ladrão. Não há relação de pertinência. Essa nova teoria, que, de resto, é a mais aplicada nos países que adotam imunidade, passou a exigir um nexo causal entre o que é dito, expressado, criticado e o exercício do mandato. São as razões pelas quais aquelas palavras ofensivas foram ditas. Também temos aqui inúmeros precedentes na Corte. 



     No caso em questão, parece-me que há a junção dessas duas grandes teorias. Nós temos presente a cláusula espacial, a cláusula geográfica - as palavras ofensivas foram ditas na Câmara Municipal. E nós temos o nexo de implicação recíproca, ou seja, por que o vereador disse essas palavras? Por mais grosseiras, ofensivas que possam ser consideradas, por que o vereador disse essas palavras? Porque compete ao Poder Legislativo, no caso ao Poder Legislativo municipal, a fiscalização dos atos do Executivo. 



    No Parlamento inglês, nas Cortes Gerais, a função de fiscalização do parlamentar nasceu antes da função de legislação, que era uma função tipicamente do rei. É uma função precípua e primordial das câmaras municipais - das câmaras legislativas como um todo - a fiscalização. 



    E o nexo de fiscalização aqui existe. Falava-se da questão da aplicação, da utilização, de verbas do Fundeb, eventuais desvios. Um vereador da oposição apontava eventuais desvios, eventuais ilícitos praticados - veja, verdade ou não, ofensivas ou não as palavras, o vereador tem esse direito. E, a partir disso - inclusive consta dos autos e também foi dito tribuna -, foi instalada uma comissão parlamentar de inquérito para apurar exatamente esses fatos, o que acabou resultando na própria demissão, antes de concluída a CPI, da secretária pelo prefeito. Ou seja, parece que o pronunciamento efetuado, no ambiente da respectiva casa legislativa, no caso, a Câmara Municipal, por parte do vereador, se encaixa exatamente nos termos do que a Constituição, no art. 29, estabeleceu aos parlamentares municipais, até porque é a única imunidade que tem o parlamentar municipal. Parlamentar municipal só tem a imunidade de voz, de voto, de opinião. Restringir, principalmente no ambiente nas câmaras municipais, essa imunidade parece-me extremamente perigoso”.



    (Rcl 33.471 AgR, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 02/06/2023).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente